Tribunal: STJ
Processo: 0437598-89.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050494 - SP(2025/0437598-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RAPHAEL RODRIGUES BATALHA
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO CERTIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 619
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da Sexta
Turma que negou provimento a agravo regimental interposto em habeas
impetrado em favor de condenado pelo crime de inserção de dados
corpus
falsos em sistema de informações, com trânsito em julgado previamente
certificado.
2. Nos embargos, a Defesa alega omissão e contradição no acórdão
embargado quanto: (i) à suposta incompatibilidade entre a afirmação de
necessidade de revolvimento fático-probatório e o reconhecimento de que o
panorama fático estaria definido no acórdão do Tribunal de origem; (ii) à tese
de atipicidade jurídica construída com base em fatos tidos como
incontroversos; (iii) à aplicação de precedente da Sexta Turma sobre a
possibilidade de manejo de
em vez de revisão criminal; (iv) à
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade; e (v) à ocorrência de “
” na
bis in idem
dosimetria da pena.
3. A decisão monocrática havia indeferido liminarmente o
por
habeas corpus
ser sucedâneo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da
condenação. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma,
mantendo-se a inadmissibilidade do
como substitutivo de revisão
writ
criminal, afastando-se, ainda, a existência de flagrante ilegalidade que
autorizasse a concessão de ordem de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em
contém omissão,
habeas corpus
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPP e do
art. 619
III, do CPC, em especial quanto ao reconhecimento da
art. 1.022,
inadmissibilidade do
como sucedâneo de revisão criminal e à
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56339162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b72705c-7da6-453b-8676-ff5b4e84dcb6

negativa de exame de teses de mérito (atipicidade,
e
bis in idem
redimensionamento da pena).
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador reafirma que os embargos de declaração somente são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, sendo
art. 619
art. 1.022,
excepcional a atribuição de efeitos infringentes e apenas quando a correção
do vício implicar alteração do resultado do julgamento.
6. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e explícita a
questão central, ao reconhecer, com base em consulta ao sistema de
informações processuais e no teor das decisões anteriores, que o habeas
é sucedâneo de revisão criminal em razão do trânsito em julgado da
corpus
condenação, concluindo, em consonância com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, pela inadmissibilidade do writ nessa hipótese.
7. A suposta contradição apontada pela Defesa, relativa à menção à
necessidade de revolvimento fático-probatório, não se configura, pois tal
argumento foi utilizado apenas de forma complementar para demonstrar que,
além da inadequação da via eleita (
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal), o exame das pretensões de absolvição, desclassificação do delito,
afastamento da continuidade delitiva e revisão da dosimetria exigiria
reanálise do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
8. Inexiste omissão quanto à alegada atipicidade da conduta e às demais teses
de mérito, pois o acórdão embargado deixou assentado que tais questões não
poderiam ser conhecidas na espécie, em razão do trânsito em julgado da
condenação e da inadequação do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, notadamente diante da necessidade de revolvimento da matéria
fática.
9. Não há omissão ou contradição quanto ao exame de flagrante ilegalidade,
uma vez que o acórdão embargado expressamente consignou a inexistência
de ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão de ordem de ofício,
destacando que o acolhimento das teses defensivas demandaria reexame
probatório e apreciação de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, o
que caracterizaria supressão de instância.
10. A invocação de precedente da Sexta Turma sobre a possibilidade de uso
de
em detrimento de revisão criminal não enseja omissão ou
habeas corpus
contradição, porque o acórdão embargado aplicou a orientação consolidada
desta Corte que veda o manejo do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado, não sendo os embargos via
adequada para rediscutir a interpretação dada ao precedente.
11. A insurgência relativa à ocorrência de
na dosimetria da pena
bis in idem
traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de
rediscutir matéria já decidida, o que extrapola a finalidade integrativa dos
embargos de declaração.
12. A alegação de que, reconhecida a incompetência, não caberia qualquer
manifestação sobre a existência ou não de ilegalidade também não configura
vício, pois o acórdão embargado apenas verificou, de maneira subsidiária, a
inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de habeas
de ofício, sem afastar o fundamento principal de inadequação da via
corpus
eleita.
13. Conclui-se que os embargos de declaração são manejados com o
propósito de obter, por via oblíqua, novo julgamento da causa e a
modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita função
integrativa dos aclaratórios, razão pela qual se impõe sua rejeição e a
consequente prejudicialidade de petição autônoma que reproduz pedido
idêntico.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA56339162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b72705c-7da6-453b-8676-ff5b4e84dcb6

14. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:37
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 8b72705c-7da6-453b-8676-ff5b4e84dcb6

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1050494 - SP(2025/0437598-1)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RAPHAEL RODRIGUES BATALHA
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÂNSITO EM
HABEAS CORPUS
JULGADO CERTIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
DO
DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS.
ART. 619
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão da Sexta
Turma que negou provimento a agravo regimental interposto em habeas
impetrado em favor de condenado pelo crime de inserção de dados
corpus
falsos em sistema de informações, com trânsito em julgado previamente
certificado.
2. Nos embargos, a Defesa alega omissão e contradição no acórdão
embargado quanto: (i) à suposta incompatibilidade entre a afirmação de
necessidade de revolvimento fático-probatório e o reconhecimento de que o
panorama fático estaria definido no acórdão do Tribunal de origem; (ii) à tese
de atipicidade jurídica construída com base em fatos tidos como
incontroversos; (iii) à aplicação de precedente da Sexta Turma sobre a
possibilidade de manejo de
em vez de revisão criminal; (iv) à
habeas corpus
existência de flagrante ilegalidade; e (v) à ocorrência de “
” na
bis in idem
dosimetria da pena.
3. A decisão monocrática havia indeferido liminarmente o
por
habeas corpus
ser sucedâneo de revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da
condenação. O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma,
mantendo-se a inadmissibilidade do
como substitutivo de revisão
writ
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

criminal, afastando-se, ainda, a existência de flagrante ilegalidade que
autorizasse a concessão de ordem de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou
provimento ao agravo regimental em
contém omissão,
habeas corpus
contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do CPP e do
art. 619
III, do CPC, em especial quanto ao reconhecimento da
art. 1.022,
inadmissibilidade do
como sucedâneo de revisão criminal e à
habeas corpus
negativa de exame de teses de mérito (atipicidade,
e
bis in idem
redimensionamento da pena).
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador reafirma que os embargos de declaração somente são
cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, sendo
art. 619
art. 1.022,
excepcional a atribuição de efeitos infringentes e apenas quando a correção
do vício implicar alteração do resultado do julgamento.
6. Constata-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara e explícita a
questão central, ao reconhecer, com base em consulta ao sistema de
informações processuais e no teor das decisões anteriores, que o habeas
é sucedâneo de revisão criminal em razão do trânsito em julgado da
corpus
condenação, concluindo, em consonância com a jurisprudência pacífica do
Superior Tribunal de Justiça, pela inadmissibilidade do writ nessa hipótese.
7. A suposta contradição apontada pela Defesa, relativa à menção à
necessidade de revolvimento fático-probatório, não se configura, pois tal
argumento foi utilizado apenas de forma complementar para demonstrar que,
além da inadequação da via eleita (
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal), o exame das pretensões de absolvição, desclassificação do delito,
afastamento da continuidade delitiva e revisão da dosimetria exigiria
reanálise do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do
.
habeas corpus
8. Inexiste omissão quanto à alegada atipicidade da conduta e às demais teses
de mérito, pois o acórdão embargado deixou assentado que tais questões não
poderiam ser conhecidas na espécie, em razão do trânsito em julgado da
condenação e da inadequação do
como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, notadamente diante da necessidade de revolvimento da matéria
fática.
9. Não há omissão ou contradição quanto ao exame de flagrante ilegalidade,
uma vez que o acórdão embargado expressamente consignou a inexistência
de ilegalidade manifesta que autorizasse a concessão de ordem de ofício,
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

destacando que o acolhimento das teses defensivas demandaria reexame
probatório e apreciação de matéria não enfrentada pelo Tribunal de origem, o
que caracterizaria supressão de instância.
10. A invocação de precedente da Sexta Turma sobre a possibilidade de uso
de
em detrimento de revisão criminal não enseja omissão ou
habeas corpus
contradição, porque o acórdão embargado aplicou a orientação consolidada
desta Corte que veda o manejo do
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal após o trânsito em julgado, não sendo os embargos via
adequada para rediscutir a interpretação dada ao precedente.
11. A insurgência relativa à ocorrência de
na dosimetria da pena
bis in idem
traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de
rediscutir matéria já decidida, o que extrapola a finalidade integrativa dos
embargos de declaração.
12. A alegação de que, reconhecida a incompetência, não caberia qualquer
manifestação sobre a existência ou não de ilegalidade também não configura
vício, pois o acórdão embargado apenas verificou, de maneira subsidiária, a
inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar concessão de habeas
de ofício, sem afastar o fundamento principal de inadequação da via
corpus
eleita.
13. Conclui-se que os embargos de declaração são manejados com o
propósito de obter, por via oblíqua, novo julgamento da causa e a
modificação do julgado, finalidade incompatível com a estreita função
integrativa dos aclaratórios, razão pela qual se impõe sua rejeição e a
consequente prejudicialidade de petição autônoma que reproduz pedido
idêntico.
IV. Dispositivo
14. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RAPHAEL RODRIGUES
BATALHA, contra acórdão proferido pela eg. Sexta Turma, no qual se negou
provimento ao agravo regimental no
.
habeas corpus
Consta dos autos que o MM. Juízo de primeiro grau condenou o ora paciente
como incurso nas sanções do 313-A, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 06
(seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 20 dias-
multa (fls.
).
55/71
Interposto recurso de Apelação Criminal pela Defesa, o Tribunal
, em
a quo
decisão unânime, negou provimento ao recurso (fls.
), em acórdão assim ementado:
22/41

Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES e
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
PRELIMINAR
Inépcia
da
denúncia.
Inocorrência. Presentes os elementos mínimos demonstrativos da existência
do crime. Questão superada com o seu recebimento e prolação de r. sentença
condenatória Rejeição.
MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas em relação a
Raphael pelo crime contra a administração pública. Depoimentos das
testemunhas em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu
isolada Continuidade delitiva bem delineada Condenação de Raphael
mantida Conjunto probatório movediço para lastrear um decreto
condenatório em relação a Elson. Acordos de não persecução penal
propostos e aceitos por outros denunciados no processo desmembrado.
Confissões feitas e homologadas sem a participação do defensor constituído
pelo réu ou sua posterior intimação para manifestação. Atas
mídias não
e/ou
trasladadas a estes autos principais. Inadmissibilidade ex officio da prova
por violação ao contraditório. Precedente do C. STJ. Dúvida razoável sobre
a intermediação para a inserção de dados falsos e emissão indevida de
CNHs que deve favorecer o apelante. Incidência do artigo 155 do CPP. Non
liquet em relação a ambos os crimes Absolvição de Elson mantida.
PENAS e REGIME PRISIONAL Bases de Raphael acima dos mínimos.
Consequências do crime. Conformismo ministerial, vedada a reformatio in
pejus (
) Agravante do artigo 61, inciso II, “g”, do Código Penal (
)
1/6
1/6
Continuidade delitiva.
102 (cento e dois) crimes cometidos. Acréscimo na fração de
(Súmula no
2/3
659 do C. STJ) Regime semiaberto.
Resignação do Ministério Público Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, III) Perda da função
pública de Raphael mantida (CP, artigo 92, I, “a”) Justiça gratuita pugnada
por Elson.
Custas processuais devidas por lei Apelos desprovidos.

No
, a defesa alegou que apesar da condenação imposta, a atipicidade da
writ
conduta retratada na denúncia restou reconhecida pelo próprio Tribunal de origem no
bojo do v. acórdão proferido (fl. 7).
Disse, ademais, que, [e]m caso de superação de todas as ilegalidades
aventadas, embora a primeira fase da dosimetria da pena seja realizada por meio de
análise subjetiva dos fatores previstos no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade,
antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, consequências e
(fl. 17).
comportamento da vítima)
Requereu, ao final (fl. 20):

1) Em sede liminar, flexibilizando entendimento da Suprema Corte a respeito
do conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso próprio,
suspender os efeitos e cumprimento do v. acórdão atacado e permitir que o
paciente aguarde em liberdade o julgamento de mérito deste “habeas
corpus”.
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

2) No mérito, com ou sem as informações da autoridade Coatora, confirmar
a liminar concedida e reconhecer as ilegalidades trazidas na presente
impetração, aplicando-se as consequências que esta C. Corte reputar mais
adequadas ao caso para absolver o paciente, ou, então redimensionar a pena
fixada.

Em decisão de fls.
o
foi indeferido liminarmente.
141/142, Habeas Corpus
O d. representante do Ministério Público Federal deu-se por ciente da decisão
(fl. 146).
Foi interposto o respectivo agravo regimental, por meio do qual se alegou, em
síntese, que a decisão monocrática deveria ser reconsiderada.
Reiterou os fundamentos vertidos na impetração.
Ao final, requereu fosse o presente recurso submetido à análise do Colegiado,
para que seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida.
A eg. Sexta Turma deste Superior Tribunal, em decisão unânime, negou
provimento ao agravo regimental (fls.
), nos termos da ementa a seguir transcrita:
194/205

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÂNSITO
EM
JULGADO
CERTIFICADO.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por inserção
de dados falsos em sistema de informações, com trânsito em julgado do
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no
julgamento da Apelação Criminal n. 0017684-97.2015.8.26.0361.
2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos, 6 meses e 13 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, pela prática
de 102 crimes de inserção de dados falsos em sistema de informações, com
continuidade delitiva.
3. A defesa alegou atipicidade da conduta e pleiteou a absolvição ou
redimensionamento da pena, além de requerer a concessão de liminar para
suspender os efeitos do acórdão atacado e permitir que o paciente
aguardasse em liberdade o julgamento do mérito do habeas corpus.
4. A decisão monocrática indeferiu liminarmente o habeas corpus,
considerando o trânsito em julgado da condenação e a inadmissibilidade do
writ como substitutivo de revisão criminal, nos termos do
I, "e", da
art. 105,
Constituição Federal.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus impetrado
pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em
julgado da condenação; e (ii) verificar a existência de flagrante ilegalidade
que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo diante da preclusão
temporal e da incompetência do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

6. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão
criminal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, especialmente em casos de condenação já transitada em
julgado, nos termos do
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
7. A impetração de habeas corpus após longo decurso de tempo desde o
trânsito em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos
princípios da segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das
decisões judiciais.
8. Inexiste flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
uma vez que os pleitos da defesa demandam reexame do conjunto fático-
probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.
9. A análise de desclassificação do crime e afastamento da continuidade
delitiva não foi apreciada pelo Tribunal a quo, configurando supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
CF/1988, art. 105,
art. 155;
CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 226;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Min. Og
1.028.177/PR,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15.10.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
1.029.988/SP,
15.10.2025; STJ, AgRg no HC
Min. Carlos Cini Marchionatti,
1.007.417/SP,
Quinta Turma, julgado em 03.09.2025; STJ, AgRg no HC
Min.
944.502/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024.

Daí a oposição dos presentes embargos de declaração, por meio dos quais se
alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão recorrido, nos seguintes termos
(fl. 212):
(i) contradição entre a afirmação de necessidade de revolvimento fático-
probatório e o reconhecimento de que o panorama fático está definido no
próprio acórdão do TJSP;
(ii) omissão quanto à tese de atipicidade jurídica construída a partir de fatos
incontroversos;
(iii) omissão e contradição sobre precedente recente dessa C. Sexta Turma
sobre competir à estratégia processual da defesa a escolha pela impetração
habeas corpus no lugar de revisão criminal quando a ilegalidade emerge do
próprio acórdão;
(iv) contradição quanto à inexistência de flagrante ilegalidade sem
enfrentamento adequado do núcleo da tese;
(v) omissão sobre flagrante ilegalidade pela ocorrência de “bis in idem” na
dosimentria da pena.

Sustenta, ademais, que se o fundamento é a incompetência absoluta, não
haveria espaço sequer para pronunciamento acerca da existência ou inexistência de
ilegalidade (fl. 217).
Ao final, requer sejam os embargos
e
, emprestando-lhes
conhecidos providos
os efeitos mais adequados para o fim de cessar as ilegalidades apontadas, ainda que,
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

com o perdão da insistência, tal resultado seja alcançado através de concessão de
(fl. 218, grifos no original).
ordem de habeas corpus ex-offício
É o relatório.
VOTO
De início, registro que os embargos de declaração são cabíveis quando houver
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do
do Código de
art. 619
Processo Penal - CPP, e erro material, conforme
III, do Código de Processo
art. 1022,
Civil - CPC.
Apenas excepcionalmente, se constatada a necessidade de mudança no
resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de
algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos
infringentes aos aclaratórios.
A omissão capaz de ensejar a integração do julgado por meio dos embargos,
por seu turno, é aquela referente às questões de fato ou de direito trazidas à apreciação do
julgador e capazes de influenciar no resultado do julgamento, e não a que é apresentada
com o manifesto propósito de rediscutir o mérito da causa ou a reapreciação de matéria
já decidida, principalmente quando se busca a modificação do julgado.
Nesse sentido já decidiu esta sexta turma:

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do
do CPP e
art. 619
são inadmissíveis quando objetivam a mera reapreciação do caso. Somente
pode haver modificação do julgado se caracterizadas ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão que importem a alteração de sua
conclusão. (AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Rogerio
201.566/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

Não obstante os esforços perpetrados pelo ora embargante, não verifico
fundamentos suficientes para infirmar a decisão embargada, cuja conclusão mantenho.
Da análise dos autos, constata-se que a parte embargante demonstra mero
inconformismo com o teor do acórdão embargado. A matéria em discussão foi analisada
de forma clara e explícita, com fundamento nos elementos constantes dos autos e na
jurisprudência aplicável à espécie.
Com efeito, quanto à alegação de que o julgado foi omisso a questão foi
devidamente apreciada e delimitada na decisão. O voto condutor, de minha lavra, foi
explícito ao mencionar que conforme consignado no decisum monocrático recorrido, e
da análise do Sistema de Informações Processuais deste Superior Tribunal, constata-se
que contra o acórdão da apelação, a defesa também interpôs recurso especial, não
admitido na origem. Na sequência, interposto o
bem como o
AREsp n. 2.589.879/SP,
respectivo Agravo Regimental e oposição de Embargos de Declaração, com trânsito em
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

julgado certificado nos autos, pelo que, repita-se, o presente habeas corpus é sucedâneo
(fl. 201).
de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível
A fundamentação do voto, em arremate, conclui de forma expressa e
inequívoca que nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o]
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
1.028.177/PR,
(fl. 201).
DJEN de
15/10/2025,
21/10/2025)
Por fim, cumpre ressaltar que, ao contrário do que menciono pela combativa
Defesa, nos presentes aclaratórios, não se há falar em contradição no acórdão
embargado, pelo só fato de nele ter sido consignado que ainda que assim não fosse, os
demais pleitos da Defesa, no sentido de que o recorrente deve ser absolvido ou ter a
pena reduzida, nos termos em que mencionado na impetração, não merece acolhimento,
em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como
(fl. 203).
dito no decisum recorrido, é inviável na via eleita
Com efeito, referido argumento foi utilizado, enfatize-se, tão somente para
mencionar que, para além de o writ ser substitutivo de revisão criminal, porque
impetrado após o trânsito em julgado do feito, no caso dos autos, a análise das alegações
vertidas no
implicaria revolvimento do acervo fático-probatório delineado
mandamus
nos autos, o que, na esteira da pacífica jurisprudência desta eg. Corte, é vedado na via
estreita do habeas corpus.
Constata-se, portanto, que o que se percebe é a tentativa de obter, por via
oblíqua, um novo julgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:26
Código de Controle do Documento: b85c18d2-8e25-4d1b-882f-96ee9f611a1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.050.494 / SP
Número Registro: 2025/0437598-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00176849720158260361 176849720158260361
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JONATHAS CAMPOS PALMEIRA
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAPHAEL RODRIGUES BATALHA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - INSERÇÃO DE
DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAPHAEL RODRIGUES BATALHA
ADVOGADO
: JONATHAS CAMPOS PALMEIRA - SP298050
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 2191767a-7646-49e8-9bd7-4c3221480ca5

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:13
Código de Controle do Documento: 2191767a-7646-49e8-9bd7-4c3221480ca5